Tribunal: STF
Processo: RHC 52159
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
COAÇÃO ATRIBUIDA A DELEGADO DE POLICIA
INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU PARA CONHECER DE
HABEAS-CORPUS QUE OBJETIVA REMEDI-A-LA. MATÉRIA ENVOLVIDA EM PROVA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NEGA PROVIMENTO.